Tribunal: TJSP
Processo: 2300476-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em ação ordinária deferiu pedido de liminar que pretendia o fornecimento de insumos e medicamentos necessários ao tratamento da saúde da ora agravada, pessoa com diabetes mellitus (tipo 1) – Pretensão recursal fundada na competência exclusiva da União e do Estado para o fornecimento de medicamentos de alto custo – Competência concorrente da União, Estados e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em ação ordinária deferiu pedido de liminar que pretendia o fornecimento de insumos e medicamentos necessários ao tratamento da saúde da ora agravada, pessoa com diabetes mellitus (tipo 1) – Pretensão recursal fundada na competência exclusiva da União e do Estado para o fornecimento de medicamentos de alto custo – Competência concorrente da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde pública – Aplicação, ao caso concreto, da súmula no 37 deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido.